Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-58.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Embargos de Declaração n.º 0000004-58.2020.8.05.0216 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Embargante : Reinaldo Silva de Jesus Junior Advogado(s) : Walter Fernandes Junior (OAB/BA 31.462) Embargado : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO IMPLÍCITA. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração interpostos por réu originalmente condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rio Real pelo crime do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, com a sessão plenária anulada em sede de apelação, diante do corrompimento dos respectivos registros audiovisuais. 2. Embargos assentados na tese de omissão do julgado quanto a suposto pedido implícito para a revogação da prisão preventiva, a ser apreciado após a anulação do júri. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da prisão preventiva poderia ser considerada como pedido implícito no recurso de apelação, apta a configurar omissão sanável em sede de embargos de declaração. III. Razões de decidir. 4. A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 5. Se a matéria vinculada à prisão preventiva não se encontrava controvertida ao tempo do julgamento do recurso, sendo somente agora aventada, não há que se reconhecer a existência do vício omissivo quanto ao seu enfrentamento, diante do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. 6. A anulação do júri não implica, por si só, a revogação da prisão preventiva, eis que esta não se vincula à condenação, devendo a matéria ser arguida perante o juízo de origem, passível de reexame pela via adequada, como o habeas corpus. IV. Dispositivo e tese. 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese(s) de julgamento: “1. Não configura omissão do acórdão o não enfrentamento de questão não suscitada na apelação. 2. A anulação do júri não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo a reapreciação da constrição, ante o novo cenário processual, inicialmente ocorrer no juízo de origem.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 619, 620, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.389.417/BA, Rel. Min. Félix Fischer, j. 10.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.753.855/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.06.2019; TJ-PA, REsp 0001766-42.2020.8.14.0028, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 19.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0000004-58.2020.8.05.0216, em que figura como embargante Reinaldo Silva de Jesus Junior e, como embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator